Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO EXISTENTE. CONHECIMENTO EM PARTE. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APELO DOS AUTORES. JULGADO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO RÉU.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, considerada a eleva renda média mensal do genitor, cabível o incremento da prestação alimentícia em 02 (dois) salários-mínimos, haja vista que a genitora está desempregada, sobrevive do prolabore como síndica e mora com a mãe. Portanto, direta ou indiretamente assegura sozinha a moradia para os filhos comuns, além de suportar as despesas decorrentes das intercorrências diárias.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.